Tribunal: STF
Processo: ARE 1280716
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO DASPARTES. JUIZADO DA ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA PAGAMENTO DE VERBA SALARIAL,FÉRIAS E TERÇO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS REFERENTES AOS ANOS DE 2011 E 2012. ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE A MUNICIPALIDADE. MUNICÍPIO DEMANDADO NÃO APRESENTA FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, II, DO CPC/15. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 13 DO TJSE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO O DO ENTE PÚBLICO E PARCIALMENTE PROVIDO O DOS AUTORES.
    1. Inicialmente, tenho que os recurso são tempestivos, o Município é dispensado do recolhimento do preparo, nos termos do artigo 1.007, § 1º do CPC, motivo pelo qual conheço o recurso interposto. Quanto ao recurso autora, em razão da gratuidade judiciária que desde já defiro, dispensado está do recolhimento do preparo.
    2. O cerne do recurso cinge em verificar se são devidas ao recorrido as verbas pleiteadas na inicial e se as mesmas não foram adimplidas, bem como a ocorrência de dano moral.
    3. Na espécie, é incontroverso o vínculo existente entre os autores e a municipalidade, conforme documentos adunados à inicial.
    4. Analisando a conjuntura fática e os elementos probatórios constantes nos autos, entendo que há necessidade de reforma no decisum no tocante à condenação do Município em relação as verbas pleiteadas pelos autores.
    5. Segundo as regras de distribuição do ônus probatório, ao autor compete a prova dos fatos constitutivos do seu direito, ao passo que o réu deve provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante dispõe o art. 373 do CPC em vigência. 
    6. Assim, por se tratar de inadimplência salarial, cabe ao ente municipal o ônus de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, a teor do que dispõe o art. 373, II do CPC, de modo que a improcedência só teria lugar se prova houvesse, a cargo do Município, de adimplemento das parcelas salariais reclamadas.
    7. Em sua defesa alega apenas que houve o adimplemento salarial reclamado pelos autores, sustentando-se nas fichas financeiras adunadas aos autos, porém, somente tal prova não rechaça o direito dos autores, de modo que deveria o ente público demonstrar documentalmente suas alegações, o que era de fácil produção, a exemplo da juntada de ordens de pagamento, onde seria possível averiguar o pagamento e a que período se referiam, no entanto, não o fez.
    8. Saliente-se que, apesar da juntada de extratos pelos autores às fls. 06/191, nos quais se verifica alguns pagamentos, não há como se extrair de tal prova que algumas verbas reclamadas na inicial já teriam sido adimplidas unicamente pelo fato de ter se verificado outros depósitos a título de proventos, uma vez que não há como se saber e não se pode presumir por ser matéria de prova, com a devida certeza, se seriam em pagamento aos salários atrasados ou a que período se referiam, visto que a alegação autoral em sede de recurso consiste na ausência de pagamentos das verbas descritas na inicial e a municipalidade nada produziu a seu favor.
    9. Quanto ao dano moral, entendo pela sua inocorrência, tendo em vista que não há nos autos comprovação de sua ocorrência, apenas alegação genérica, não podendo ser presumido, a teor da súmula 13 do TJSE, veja-se: SÚMULA 13 - “O dano moral em caso de atraso ou não pagamento de salário deve ser comprovado de acordo com as circunstâncias fáticas, não podendo ser presumido”.
    10. Ante o exposto, devem os Recursos Inominados interpostos ser CONHECIDOS, DESPROVIDO o do ente público e PARCIALMENTE PROVIDO o dos autores, reformando-se a sentença de piso para reconhecer o direito ao recebimento da verba salarial como pleiteada na inicial, mantendo-se incólume os demais termos da sentença fustigada.
    11.Sem custas. Outrossim, condeno o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, estes no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5ª, incisos II e LV, 37, caput, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente